Tribunal: TJDFT
Processo: 0723627-79.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0723627-79.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: BRUNO MESQUITA DE CASTRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF. CARGO DE OFICIAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (FLEXÃO DE BRAÇOS NA BARRA FIXA). REPROVAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL. RECURSO IMPROVIDO. I. Insubsistente a alegação recursal centrada na ofensa ao princípio da isonomia, em razão de suposta inconsistência na contagem do número de repetições realizadas no teste de aptidão física (barra fixa). II. É que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer ilegalidade nas exigências do certame, tampouco irregularidade na realização da prova física (CPC, Art. 373, I). III. Com efeito, não foram produzidas provas contundentes que amparassem a alegação de que o fiscal teria agido de forma subjetiva na contagem de repetições da flexão de braço em barra fixa. Ao revés, consoante o vídeo colacionado (ID 3466867, p. 21), aliado à resposta do recurso administrativo (ID 5659447, p. 14) e ao item 9.4.1 e subitens seguintes (ID 5659439, p. 12), infere-se que os critérios objetivos de aplicação do teste de aptidão física foram cumpridos nos termos do Edital: ele não logrou êxito em alcançar, de forma correta, o índice mínimo exigido no teste de barra fixa. Nota-se que das onze repetições realizadas, apenas seis observaram a metodologia editalícia de execução (“ao comando de ‘iniciar’, o candidato flexionará simultaneamente os cotovelos até ultrapassar com o queixo a parte superior da barra”), ao passo que nas demais, fez uso de hiperextensão do pescoço com vistas a ultrapassar o nível da barra fixa com o queixo (Precedentes: TJDFT, 3a T. Recursal, Acórdão n. 1186805, DJE 23.7.2019; Acórdão n. 1195991, DJE 9.2019), além de desconsiderar o comando de manutenção do corpo na posição vertical durante a execução do exercício (item 9.4.1.1.2). IV. Saliente-se que o objeto de exame é o teste de aptidão física no dia e hora designados pelo certame, e não em outras situações (dias) em que o recorrente porventura tenha conseguido realizar regularmente o exercício de flexão de braços na barra fixa. V. Assim, diante da comprovação de que o recorrente não obteve a performance exigida, e ausente qualquer ilegalidade no certame, forçoso concluir que sua eliminação ocorreu em conformidade à específica previsão editalícia, a qual estabeleceu critérios uniformes e genéricos para ingresso no CBMDF. VI. Incólume, pois, a sentença que decidiu pela improcedência dos pedidos. VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55 e CPC, Art. 98, § 3o).”. O recorrente sustenta a existência de repercussão geral. Alega violação dos princípios constitucionais da segurança jurídica, razoabilidade, proporcionalidade, dignidade da pessoa humana em face da necessidade de aplicação da “Teoria do fato consumado” ao caso, sob o argumento de que, além de ter sido aprovado em dois outros testes de aptidão física para o concurso Corpo de Bombeiros Militar do DF (praças e condutor), participa do curso de formação, no qual sua aptidão física foi e é reiteradamente reconhecida pela Administração. Pugna pelo deferimento de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao exame do RE 608.482, com repercussão geral reconhecida (Tema 476), assentou a tese da inaplicabilidade da “Teoria do fato consumado” e de ausência de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima nas hipóteses de candidato reprovado que assumiu o cargo por força de liminar. Eis a ementa do julgado: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE . “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido.” (Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe 05.12.2014). Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 10 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal